Tribunal: STF
Processo: RE 74131
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-05
Data de publicação: 1972-09-05

Ementa:
- Desapropriação indireta. Aplicação da correção monetária. Inteligência da Lei 4.686, de 21.6.1965, e da Lei 5.670, de 1971.
Reconhecimento de juros compensatórios, a serem apurados na execução. Recurso extraordinário provido em parte.